Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. Os artigos 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do CPC ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais.
2. Verificando que a parte foi devidamente citada pessoalmente por Oficial de Justiça sendo registrado na respectiva certidão, dotada de fé pública e presunção de veracidade, o conhecimento inequívoco do inteiro teor do mandado, não há que se falar em nulidade do ato citatório, sobretudo quando não há prova robusta em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e improvido.